Tribunal: TJSP
Processo: 2158595-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, para suspender "por ora apenas a condição resolutória do contrato, vale dizer, a cláusula 3a do contrato em relação às parcelas que venceram em 16/04/2020 e 16/05/2020, mantidos porém encargos de mora contratuais", em razão de dificuldades de adimplemento do débito pelo advento de medidas públicas de contenção

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, para suspender "por ora apenas a condição resolutória do contrato, vale dizer, a cláusula 3a do contrato em relação às parcelas que venceram em 16/04/2020 e 16/05/2020, mantidos porém encargos de mora contratuais", em razão de dificuldades de adimplemento do débito pelo advento de medidas públicas de contenção da propagação do vírus causador da COVID-19 – Em sede de cognição sumária, presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, na extensão em que deferida pelo MM Juízo da causa, porque é de se reconhecer que a pública e notória suspensão das atividades comerciais, iniciadas no final de março de 2020, em cumprimento à determinação do poder público, objetivando a contenção da propagação do vírus causador da COVID-19, e que se perpetuam até a presente data, geram efeitos deletérios com relação ao faturamento das empresas, em especial, daquelas que não desempenham atividades consideradas essenciais - Presente o requisito do periculum in mora, visto que o fundado receio de danos é revelado pelos efeitos negativos da cobrança de valores quando a devedora passa por delicada situação financeira, oriunda de caso fortuito externo e a possibilidade de resolução de contrato renegociado, com a perda das vantagens financeiras conquistadas pela parte agravada – Manutenção da r. decisão agravada.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2158595-68.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000705654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2158595-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado FERBON ENGRENAGENS INDUSTRIAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2158595-68.2020.8.26.0000
VOTO no 36481
Agravo de Instrumento no 2158595-68.2020.8.26.0000
Comarca: Diadema 2a Vara Cível
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravada: Ferbon Engrenagens Industriais Ltda
TUTELA DE URGÊNCIA Decisão que deferiu o pedido de
concessão de tutela de urgência, para suspender “por ora
apenas a condição resolutória do contrato, vale dizer, a cláusula
3a do contrato em relação às parcelas que venceram em
16/04/2020 e 16/05/2020, mantidos porém encargos de mora
contratuais”, em razão de dificuldades de adimplemento do
débito pelo advento de medidas públicas de contenção da
propagação do vírus causador da COVID-19 Em sede de
cognição sumária, presentes os requisitos para a concessão da
tutela de urgência, na extensão em que deferida pelo MM Juízo
da causa, porque é de se reconhecer que a pública e notória
suspensão das atividades comerciais, iniciadas no final de
março de 2020, em cumprimento à determinação do poder
público, objetivando a contenção da propagação do vírus
causador da COVID-19, e que se perpetuam até a presente
data, geram efeitos deletérios com relação ao faturamento das
empresas, em especial, daquelas que não desempenham
atividades consideradas essenciais - Presente o requisito do
periculum in mora, visto que o fundado receio de danos é
revelado pelos efeitos negativos da cobrança de valores quando
a devedora passa por delicada situação financeira, oriunda de
caso fortuito externo e a possibilidade de resolução de contrato
renegociado, com a perda das vantagens financeiras
conquistadas pela parte agravada Manutenção da r. decisão
agravada.
Recurso desprovido.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2158595-68.2020.8.26.0000
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a r.
decisão, cuja cópia se encontra a fls. 89 dos autos de origem, que deferiu o pedido de
concessão de tutela de urgência para suspender “por ora apenas a condição resolutória
do contrato, vale dizer, a cláusula 3a do contrato em relação às parcelas que venceram
em 16/04/2020 e 16/05/2020, mantidos porém encargos de mora contratuais”.
A parte agravante sustenta que: (a) “A determinação da
imediata suspensão dos descontos, inclusive dos encargos financeiros deles decorrentes,
se faz incorreta, porque as parcelas questionadas foram prorrogadas. Já estava em
andamento junto ao banco processo administrativo para análise da solicitação da
empresa autora, o qual foi julgado procedente prorrogando-se os vencimentos das
parcelas vencidas em 16/04/2020 e 16/05/2020, sem qualquer encargo a autora. O
Banco vem monitorando o cenário atual, e entendeu por prorrogar as duas parcelas dos
acordos RAO de forma massificada. No caso dos autos as parcelas de abril e maio
foram prorrogadas”; (b) “(...) já houve resolução do litígio em questão o que ocorreu
foi que a autora apenas não aguardou prazo razoável para todas as providencias
necessárias” e (c) a tutela foi deferida sem a realização do contraditório e sem que
estivessem presentes os requisitos do art. 300, CPC.
O recurso foi processado sem atribuição de efeito
suspensivo (fls. 22).
A parte agravada ofereceu resposta (fls. 25/40), insistindo
que: (a) “(...) além de não concordar com a prorrogação solicitada, o banco agravante
ainda informou que rescindiria o acordo nos termos da cláusula 3a do acordo celebrado
entre as partes”; (b) “(...) a agravada se viu obrigada a se socorrer do Poder Judiciário
tendo em vista que a conduta abusiva do Banco Agravante que não quer cumprir as
orientações da FEBRABAN, o que não pode ser admitido, ainda mais neste período de
enfretamento da COVID-19”; (c) “O banco agravante não juntou qualquer documento
que comprove que a solicitação da agravada foi julgada procedente em processo
administrativo e consequentemente, houve a prorrogação das parcelas vencidas em
16/04/2020 e 16/05/2020”; (d) “(...) é intuitivo concluir que, com a diminuição do
faturamento pelas razões acima expostas, é impossível à agravada pagar a parcela do
contrato e outras despesas, tornando nula a função social do contrato” e (e) “(...) o
dever da boa-fé objetiva, o Código de Defesa do Consumidor e a FEBRABAN impõe às
partes o dever de renegociar a exigibilidade e/ou o valor do aluguel, temporariamente,
enquanto perdurar essa situação atípica”.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 2158595-68.2020.8.26.0000
1. Trata-se de ação nominada de “ação revisional de
contrato cumulada com pedido de concessão de tutela de urgência de natureza
antecipatória” promovida pela parte agravada contra a parte agravante, objetivando: (a)
a suspensão da “eficácia da cláusula 3a do Compromisso de Pagamento Extrajudicial
celebrado entre as partes, representado pelo n ° 201900748064, em relação às parcelas
vencidas em 16/04/2020 e 16/05/2020, retornando o pagamento do acordo normalmente
em 16/06/2020, sem a aplicação de qualquer encargo moratório pelo Banco Réu, sob
pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)” e (b) a revisão “para
que as parcelas prorrogadas sejam pagas no final do contrato, ou seja, em 16/08/24 e
16/09/24, sem a aplicação de qualquer encargo moratório pelo Banco Réu”. Requereu a
concessão de tutela antecipada em caráter antecedente, “para determinar que o Banco
Réu suspenda a eficácia da cláusula 3a do contrato celebrado entre as partes em relação
às parcelas vencidas em 16/04/2020 e 16/05/2020 e prorrogue o Compromisso de
Pagamento Extrajudicial celebrado entre as partes, representado pelo n ° 201900748064,
sem a aplicação de qualquer encargo moratório pelo Banco Réu, sob pena de multa
diária de R$ 500,00”.
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
“Vistos.
A autora ajuizou ação revisional de contrato em que alega queda de
faturamento em decorrência da Covid19 e requer revisão de contratos
bancários com o réu. Segundo alega, teve o débito renegociado com o
banco com abatimento e com o não pagamento das próximas duas
parcelas perderá esta condição, sendo que o banco já ofereceu uma
alternativa mais onerosa. DECIDO. Em cognição preliminar, é inegável
que as empresas têm enfrentado sérias dificuldades em razão da queda
abrupta da atividade econômica, mas é difícil antever se a tutela é
solução para a lide. Ponderando os riscos envolvidos na concessão da
medida, suspendo por ora apenas a condição resolutória do contrato, vale
dizer, a cláusula 3a do contrato em relação às parcelas que venceram em
16/04/2020 e 16/05/2020, mantidos porém encargos de mora contratuais.
Servirá cópia desta decisão como ofício, cabendo à parte interessada
encaminhar à agências da ré, visando à célere prestação jurisdicional. A
autenticidade da decisão poderá ser verificada no site do TJSP (Consulta
a processos/Processos cíveis, com o número acima). A resposta aos
ofícios deverá ser encaminhada ao e-mail: diadema2cv@tjsp.jus.br.
Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 2158595-68.2020.8.26.0000
processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a
análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e
Enunciado n.35 da ENFAM).
Cite-se e intime-se a ré para contestar o feito no prazo de 15 dias úteis.
Int”.
2. A pretensão recursal da parte agravante é a reforma da
r. decisão agravada para revogação da tutela de urgência deferida.
3. Mantém-se a r. decisão agravada.
3.1. Quanto aos requisitos da tutela de urgência prevista
no art. 300, do CPC/2015, adota-se a orientação de Humberto Dalla Bernadina de
Pinho: “O art. 300 traz a previsão de dois requisitos do cabimento da tutela de
urgência: elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perito de dano
ou o risco do resultado útil do processo. Ao adotar como requisito a probabilidade
do direito, o legislador de 2015 abrandou o rigor exigido até então pelo Código de
1973, cujo art. 273, caput, exigia prova inequívoca da verossimilhança da alegação.
Tão logo criado o instituto, em 1994, muitos autores buscaram interpretar o que
seriam a verossimilhança e a prova inequívoca, já que a primeira corresponde a uma
probabilidade, e a segunda se refere a algo decorrente a certeza. Neste passo assegurou-
se que a prova inequívoca da verossimilhança deveria dizer respeito ao fato em que
fundamenta o pedido. Em seguida, foi estabelecida uma espécie de graduação,
segundo a qual existiriam diversos níveis de juízo de probabilidade e, dessa forma,
em um dos extremos, estaria a prova bastante convincente; no outro extremo
estaria a simples fumaça do direito alegado. Assim, o juízo de verossimilhança
fundado em prova inequívoca deveria compor o referido extremo mais convincente. Já a
fumaça de direito alegado (fumus boni iuris) seria suficiente para o processo cautelar (o
qual não mais se encontra previsto no ordenamento pátrio), mas não para a antecipação
dos efeitos da tutela. Afirmação verossímil, portanto, versaria sobre fato com
aparência de verdadeiro, e prova inequívoca significaria grau mais intenso de
probabilidade do direito, implicando em juízo cognitivo mais profundo do que o
então exigido para a cautelar autônoma pelo art. 798, embora inferior à cognição
plena e exauriente que antecede a tutela definitiva. Nessa graduação, a
probabilidade, agora requisito para a concessão da tutela de urgência, estaria
entre a fumaça do direito alegado e a verossimilhança. Seria, portanto, mais
distante do juízo de certeza do que o antigo requisito. Caberá ao magistrado,
diante do caso concreto, ponderar valores e informações que fomentem o
requerimento de tutela de urgência e, sendo provável o direito alegado, conjugá-lo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no 2158595-68.2020.8.26.0000
ao outro requisito que veremos a seguir, para conceder ou não a medida
requerida. Como segundo requisito, além dos elementos que evidenciem a
probabilidade do direito, o requerente da concessão de tutela de urgência deverá
demonstrar em juízo que há perigo de que, em não sendo esta concedida, ocorra
dano
irreparável
ou
de
difícil
reparação.”
(“Direito
Processual Civil
Contemporâneo Teoria Geral do Processo”, 6a ed., Saraiva, 2015, SP, p. 518, o
destaque não consta do original).
3.2. A presente ação nominada de “ação revisional de
contrato cumulada com pedido de concessão de tutela de urgência de natureza
antecipatória”, promovida pela parte agravada contra a parte agravante, encontra-se
lastreada nas alegações de que: (a) as partes firmaram acordo de renegociação de dívida,
no valor total de R$375.667,20, a ser pago em 60 parcelas mensais fixas de R$6.261,12,
com término em 16.07.2024; (b) com a suspensão das atividades comerciais, em razão
de medidas públicas de contenção da propagação do vírus causador da COVID-19,
passa por dificuldades financeiras para adimplir as parcelas do acordo; (c) o banco réu
negou-se a renegociar o débito e ainda informou que o não pagamento das parcelas dará
ensejo à resolução da avença e a perda dos descontos relativos à renegociação da dívida
e (d) necessária a suspensão do pagamento das parcelas com vencimento em 16.04.2020
e 16.05.2020, sem aplicação de encargos moratórios e com suspensão da cláusula de
resolução.
Na espécie, em sede de cognição sumária, presentes os
requisitos para a concessão da tutela de urgência, na extensão em que deferida pelo MM
Juízo da causa, para suspender “por ora apenas a condição resolutória do contrato, vale
dizer, a cláusula 3a do contrato em relação às parcelas que venceram em 16/04/2020 e
16/05/2020, mantidos porém encargos de mora contratuais”
Isso porque é de se reconhecer que a pública e notória
suspensão das atividades comerciais, iniciadas no final de março de 2020, em
cumprimento à determinação do poder público, objetivando a contenção da propagação
do vírus causador da COVID-19, e que se perpetuam até a presente data, geram efeitos
deletérios com relação ao faturamento das empresas, em especial, daquelas que não
desempenham atividades consideradas essenciais.
Por outro lado, presente o requisito do periculum in mora,
visto que o fundado receio de danos é revelado pelos efeitos negativos da cobrança de
valores quando a devedora passa por delicada situação financeira, oriunda de caso
fortuito externo e a possibilidade de resolução de contrato renegociado, com a perda das
vantagens financeiras conquistadas pela parte agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo de Instrumento no 2158595-68.2020.8.26.0000
O perigo da irreversibilidade da medida não constitui fator
impeditivo de concessão de tutela de urgência. Isto porque, mesmo após o advento do
CPC/2015, permanece válida a orientação da nota de Theotonio Negrão: “ “A exigência
da irreversibilidade inserta no § 2o do art. 273 do CPC não pode ser levada a extremo,
sob pena do novel instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se
destina” (STJ-2a Turma, REsp 144.650-ES, rel. Min. Adhemar Maciel, j. 6.10.97, não
conheceram, v.u., DJU 27.10.97, p. 54.778)” (“Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor”, 34a ed., Saraiva, 2002, SP, p. 367, nota 20b ao art. 273).
Observa-se que a r. decisão agravada não suspendeu os
efeitos da mora contratual, de forma que o banco ainda poderá cobrar encargos relativos
ao atraso do pagamento das parcelas., havendo prejuízo mínimo para a instituição
financeira.
Em sendo assim, de rigor a manutenção da r. decisão
agravada.
4. Em resumo, o recurso deve ser desprovido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator